Tribunal: STF
Processo: AI 745101
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI LOCAL. O recurso extraordinário não é meio hábil a ter-se o rejulgamento da lide no que decidida pelas instâncias ordinárias a partir de interpretação emprestada a normas locais.